Tribunal: STF
Processo: Rcl 90119
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de tempestivos embargos de declaração opostos por Emanoel Mariano Carvalho (e-doc 36) contra decisão mediante a qual neguei seguimento a presente reclamação por entender pela incidência da Súmula 734/STF e, ainda que superado esse óbice, assentei que não assistiria razão à parte ora embargante/reclamante quanto a alegada afronta ao Tema nº 1.199 RG, uma vez que a hipótese em tela se encontra na fase de execução e, no julgado paradigma, restou assentada a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, admitindo-se apenas que  as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quando não houver condenação com trânsito em julgado.
Além disso, no tocante ao argumento de ofensa ao Tema 309 RG, assentei que não seria possível extrair do referido julgado paradigma a conclusão contrária à irretroatividade da Lei nº 14.230/21 aos casos já transitados em julgado ou qualquer tipo de pertinência temática com os demais argumentos deduzidos na inicial reclamatória.
Nas razões recursais, aduz que a decisão embargada incorreu em erro de premissa quanto ao trânsito em julgado do feito de origem ao afirmar que “a questão relativa ao exaurimento da via extraordinária ainda está sendo debatida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio de embargos de declaração”.
Assevera, ainda, que a reclamação 

“dirige-se especificamente contra ato judicial superveniente proferido na fase de cumprimento de sentença, por meio do qual foi determinada, no ano de 2022, a perda da função pública exercida pelo reclamante (cargo de médico pediatra do Município de Barretos).”

Nessa perspectiva, defende que a decisão embargada “revela omissão relevante, uma vez que a controvérsia constitucional deduzida na Reclamação diz respeito justamente à compatibilidade da decisão executória superveniente” com os Temas 309 e 1.199 da repercussão geral.
Entende, assim, que a controvérsia em tela “não se limita à discussão acerca da retroatividade da Lei nº 14.230/2021 para desconstituição da condenação originária”, razão pela qual alega a necessidade de esclarecimento ao argumento central  da reclamatória relativo à 

“a compatibilidade constitucional da decisão executória superveniente que determinou a perda da função pública em momento posterior à alteração legislativa, especialmente considerando que a sanção foi aplicada em contexto jurídico substancialmente modificado pela nova disciplina da Lei de Improbidade Administrativa”.
Requer 

“a) o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e esclarecido o equívoco quanto à premissa relativa ao trânsito em julgado da decisão reclamada; 
b) seja reconhecido que a questão relativa ao exaurimento da via extraordinária ainda se encontra em debate no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta, neste momento, a incidência do óbice previsto no art. 988, §5º, I, do CPC; 
c) sejam prestados esclarecimentos quanto à natureza autônoma da decisão executória impugnada e à adequada aplicação das teses firmadas nos Temas nº 309 e nº 1.199 da repercussão geral; 
d) caso Vossa Excelência entenda pertinente, seja reconsiderada a decisão embargada, com o regular processamento da presente Reclamação.”

É o relatório. Decido.
De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).
A parte embargante infirma a aplicação do enunciado da Súmula nº 734/STF  ao noticiar pendência de apreciação de embargos de declaração que teria obstado a formação da coisa julgada do REsp nº 2.161.706, no qual tem por debate, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/11 e dos entendimentos firmados pelo STF nos Temas nºs 309 e 1.199 da Repercussão Geral, a aplicação da pena de perda da função pública ocupado pelo ora embargante, por força da redação original do inciso III do art. 12 da LIA, quando da execução de sentença.
Não prospera a referida alegação de que a decisão embargada incorreu em erro de premissa quanto à preclusão do REsp nº 2.161.706, uma vez que os aludidos embargos de declaração sequer foram conclusos para apreciação em razão do próprio trânsito em julgado do feito, conforme se verifica do andamento processual do dia 24/02/26 juntado pela parte embargante (e-doc 38), no qual também se refere ao despacho do ministro relator que, ao  afastar o pleito de desconstituição da coisa julgada, determinou a baixa e o arquivamento dos autos.
Por oportuno, transcrevo teor do despacho em referência:

“DESPACHO 
1. Trata-se de petição de fls. 2-3 do expediente avulso apresentada para informar o ajuizamento de reclamação no Supremo Tribunal Federal e impugnar a certificação do trânsito em julgado do acórdão de fls. 1.709-1.714 
2. O mero ajuizamento de meio autônomo de impugnação não interfere na solução ou continuidade do processo em que proferida a decisão que se deseja modificar, por ausência de previsão normativa, a não ser que sobrevenha ordem judicial em sentido contrário. 
3. Ademais, como se vê da certidão de fl. 1.722, o pedido foi feito após o trânsito em julgado, corretamente certificado, ao considerar o prazo do único recurso que seria cabível, a saber, os embargos de declaração, concluindo-se pela impossibilidade de revisitação do que ficou decidido neste feito. 
4. Ante o exposto, configurado o exaurimento da prestação jurisdicional, nada mais há que se possa apreciar. Arquivem-se eventuais novas manifestações, ficando dispensado o envio à Vice-Presidência e, conforme o caso, baixem-se ou arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se (grifei).”

No mais, a decisão embargada, de forma subsidiária ao óbice da Súmula nº 734/STF, inegavelmente incidente na espécie,  foi explícita ao assentar a impossibilidade da aplicação da Lei nº 14.230/21 na presente hipótese, cujo processo se encontra na fase de execução, tendo em vista o entendimento firmado no Tema nº 1.199 da RG de que as normas mais benéficas do novo diploma legal somente retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quando não houver condenação com trânsito em julgado, bem como ao consignar a falta de pertinência temática do Tema nº 309 RG com o aludido debate.
Assim, o pleito deduzido nos embargos ora em análise, em sua literalidade, é absolutamente impertinente ao deslinde da controvérsia solucionada. No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. 
Cito os seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).

“RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente